Tribunal: TJBA
Processo: 0531651-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0531651-48.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Mateus Silva dos Santos Defensor Público: Dr. Eduardo Camill Braun Carreira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Manoel Cândido Magalhães de Oliveira Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. INACOLHIMENTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CP). INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 582, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS BASILARES JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL PELA JUÍZA SINGULAR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. MANTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA DO RÉU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Mateus Silva dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas definitivas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Depura-se dos autos do inquérito policial que, em 04 de janeiro de 2018, às 10 horas e 30 minutos, no Estabelecimento Comercial Brandão Frios, localizado na Av. Edgar Santos n.º 792, Narandiba, nesta Cidade, o denunciado, no momento em que pagava um suco o qual havia consumido, sacou uma arma de fogo, tipo pistola, e exigiu do funcionário que lhe entregasse todo o dinheiro do caixa, levando consigo o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Aflora-se que o denunciado entrou no estabelecimento acima descrito, abriu o freezer, tomou posse de um suco de caixa e questionou ao balconista, que no momento estava sozinho, qual o valor do produto que estava consumindo. Em seguida, aguardou a saída de duas clientes que circulavam pela loja, quando, então, direcionou-se ao balcão onde estava o funcionário Israel Brandão Freitas e entregou-lhe o dinheiro para efetuar o pagamento. Ao abrir o caixa para devolver o troco, o denunciado sacou uma arma e ordenou que todo o valor presente no caixa deveria lhe ser entregue imediatamente. Ao receber R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o mesmo saiu do estabelecimento, alertando o funcionário para não o seguir, pois, do contrário, poderia atirar contra a sua pessoa. Registra-se que o proprietário do Brandão Frios, o Sr. Israel Brandão Freitas, no momento da ação estava arrumando a câmara de frios, localizada nos fundos do estabelecimento, tendo conhecimento do ocorrido após a saída do denunciado. Realizou-se o Boletim de Ocorrência onde foi disponibilizado à autoridade policial um pen-drive o qual continha as imagens registradas pela filmagem do Sistema de Segurança da loja. Policiais Militares avistaram o denunciado, logo após terem visto as imagens da câmara de segurança, e o levaram à Delegacia, comunicando ao proprietário e ao funcionário da Brandão Frios a necessidade de realizarem o reconhecimento, o qual foi feito e confirmado”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas; alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no inciso II, do art. 14, do Código Penal (tentativa), na fração de 2/3 (dois terços); subsidiariamente, a desclassificação da imputação penal descrita na peça inicial acusatória para a figura típica do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), ante a ausência de comprovação do emprego de violência ou grave ameaça; a desclassificação da conduta para o delito de furto privilegiado, e, ainda, na hipótese de manutenção da condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a modificação do regime prisional inicial para o aberto. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações prestadas pelas vítimas Israel Brandão Freitas e Mateus Santos de Jesus - transcritas no édito condenatório. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. V – A testemunha Nelson Correia Lacerda Barbosa (agente policial), em seu depoimento judicial, não se recordou dos fatos em razão do tempo transcorrido desde a ocorrência. Na fase inquisitorial, corroborando o relato das vítimas, a testemunha Nelson Correia Lacerda afirmou: “[...] que avistou um indivíduo com as características vistas em um vídeo referente a um assalto ao estabelecimento Brandão Frios em Narandiba e que ao abordarem o indivíduo constataram que se tratava do mesmo que havia roubado o estabelecimento, tendo entrado em contato com o setor de investigações que passou o contato do proprietário do estabelecimento [...], o qual compareceu à Delegacia e reconheceu Mateus Silva dos Santos como o autor do crime de roubo em seu desfavor”. (trecho transcrito na sentença). VI – O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Desse modo, o juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu nos presentes autos. VII – Na sentença, a Magistrada singular consignou que: “O réu Mateus Silva dos Santos não foi ouvido judicialmente, tendo sido declarado revel, em virtude de sua ausência ao processo. Analisando a prova produzida em Juízo, verifica devidamente comprovada a prática do crime imputado ao acusado, notadamente a partir das declarações das vítimas, Israel Brandão Freitas e Mateus Santos de Jesus, respectivamente proprietário e funcionário do estabelecimento, além da prova testemunhal na fase pré processual, as quais convergem para confirmar a autoria do assalto ao estabelecimento Brandão Frios”. VIII – Importa salientar, outrossim, que o decreto condenatório baseou-se em uma análise conjunta das provas, que se mostraram harmônicas e convergentes. A tese de que não houve o reconhecimento formal do Acusado, nos moldes do art. 226, do Código de Processo Penal, não possui o condão de, por si só, conduzir à absolvição. Como cediço, a ausência do reconhecimento pessoal do Acusado não obsta a condenação, se, na avaliação das outras provas carreadas aos autos, a autoria se mostra incontestável. IX – O funcionário do estabelecimento comercial, ouvido na fase judicial, narrou com detalhes a dinâmica do crime. Relatou que o Réu entrou na loja, simulou ser um cliente, e, quando chegou no caixa, anunciou o assalto, exibindo uma arma de fogo e subtraindo a quantia de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O proprietário do estabelecimento confirmou em juízo que, embora não estivesse no balcão no momento do crime, foi imediatamente comunicado por seu funcionário, verificou as imagens do sistema de segurança, que registraram toda a ação, e dirigiu-se à delegacia. A menção expressa à existência de um circuito de segurança que capturou a empreitada criminosa confere solidez à prova da autoria. X – Importante observar que o Réu estava presente na audiência realizada em 26/07/2023, na qual foi colhido o depoimento do proprietário do estabelecimento comercial (Sr. Israel). Naquela oportunidade, o Sr. Israel reconheceu o Denunciado como o autor do delito, por tê-lo visto nas imagens gravadas através do circuito de segurança do estabelecimento (gravação audiovisual disponível por meio de acesso ao link informado na ata de Id. 91976796). Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo. XI – A tese de desclassificação da conduta para o crime de furto não merece prosperar. A elementar que distingue o roubo do furto é o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. No caso dos autos, a grave ameaça restou inequivocamente configurada. Conforme o depoimento firme e coerente da vítima Mateus Santos de Jesus, o Apelante, no momento da subtração, anunciou o assalto e exibiu ostensivamente um objeto com aparência de arma de fogo, ordenando que lhe fosse entregue o dinheiro do caixa. Tal conduta foi absolutamente eficaz para incutir na vítima um fundado temor por sua integridade física, anulando por completo sua capacidade de reação e garantindo o sucesso da empreitada criminosa. O fato de a Magistrada singular ter afastado a majorante correspondente ao emprego de arma de fogo - por ausência de apreensão e perícia do artefato e por entender que havia dúvida sobre se era uma arma real ou um simulacro - não altera a tipificação da conduta como roubo. Para a configuração do roubo simples, basta que o meio empregado pelo agente seja suficiente para intimidar a vítima, o que indiscutivelmente ocorreu. O temor gerado pela exibição de um simulacro de arma é real e suficiente para caracterizar a grave ameaça. A abordagem intimidadora, aliada à ordem expressa de entrega dos bens sob a mira do que se acreditava ser uma arma, constitui o núcleo da grave ameaça exigida pelo tipo penal de roubo. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto e, por conseguinte, resta prejudicada a análise do pleito de reconhecimento do furto privilegiado. XII – Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, melhor sorte não assiste ao Apelante. O acervo probatório demonstra que o Réu obteve a posse da res furtiva, não havendo dúvidas acerca da conclusão do iter criminis próprio do delito patrimonial que lhe fora imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da amotio ou apprehensio, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. Importante registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). Conclui-se, desse modo, que a condenação deve ser mantida nos termos estabelecidos pela Juíza de primeiro grau. XIII – No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo a sentença. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A Juíza a quo analisou detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, considerando-as neutras ou favoráveis ao Réu. Embora tenha mencionado a existência de maus antecedentes, optou por valorar tal circunstância apenas na segunda fase, como agravante da reincidência, a fim de evitar o indevido bis in idem. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. Conforme explicitado na sentença, o Apelante ostenta condenação definitiva nos autos da ação penal n.º 0521614-64.2015.8.05.0001, com trânsito em julgado em 03/07/2017, por fato anterior, o que configura a reincidência. O aumento operado, na fração de 1/6 (um sexto), elevou as penas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Confira-se: “Na segunda fase, não há atenuantes, porém incorre uma agravante, a reincidência já indicada na primeira fase, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o ora sentenciado foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, nos autos da Ação Penal n.º 0521614-64.2015.8.05.0001, que tramitou na 10ª Vara Criminal desta Capital, por ter praticado o crime de roubo majorado, no dia 03.04.2015, com trânsito em julgado em 03.07.2017, conforme se verifica da Execução Penal n.º 03054041420188050001 verificada através de consulta ao sistema judicial executório, configurando o quanto disposto no art. 64, inciso I, do Estatuto Repressor. Assim, elevo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, além de 11 (onze) dias-multa”. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, tornaram-se definitivas as reprimendas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Considerando a reincidência do Réu, foi imposto o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, motivo pelo qual não merece acolhimento a pretensão de modificação para o regime aberto. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0531651-48.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Mateus Silva dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.